Tribunal: CARF
Processo: 16707.001693/2004-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16707.001693/2004-72
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.817 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
MARIA PAIVA CABRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
RETIFICAÇÃO
DE
OFÍCIO
PELO
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
Constatado evidente erro de fato cometido pelo contribuinte no preenchimento
da declaração, comprovado de plano, deve o julgador administrativo proceder
de ofício à correspondente alteração no valor do lançamento do crédito
tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2002, ano-calendário de 2001, em
que foi lançado crédito tributário decorrente de infração de dedução indevida de Livro Caixa. O
Fisco reduziu as deduções declaradas de livro caixa de R$ 19.444,16 para R$ 5.394,07,
limitando-as ap total de receitas da atividade.
O contribuinte apresentou impugnação na qual, em síntese, concordou com as
glosas de despesas do livro caixa, entretanto pleiteou dedução da base de cálculo do imposto de
honorários advocatícios pagos em ação trabalhista, que por equívoco deixara de deduzir do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.001693/2004-72
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.817 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.001693/2004-72

montante recebido, alegando erro de fato no preenchimento da declaração que deveria ser
sanado.
Após análise, a DRJ em Recife/PE considerou improcedente a impugnação,
justificando não serem os honorários advocatícios matéria objeto da autuação e nem ter ficado
comprovado o erro de fato alegado pelo contribuinte. Transcrito do voto do acórdão no 11-19.026
da 1a Turma da DRJ/REC (fls. 58 e sgs.):

“Do Relatório acima depreende-se que a contribuinte não contesta a autuação
em si, que ocorreu por motivo de dedução indevida de livro caixa, de modo que sobre
o crédito tributário a esta infração correspondente não hi litígio, nos termos dos arts.
14 e 17 do Decreto 70.235/72.
6. Alega, entretanto, como erro de fato, que não teria deduzido dos rendimentos
oriundos de ação judicial trabalhista os honorários advocaticios no valor de R$
24.357,16, informando, inclusive a anexação de uma cópia de recibo, que seria o
"doc. 01".
7. Ocorre, que de acordo com o documento de fl. 30, relativo à recepção de
documentos por da Delegacia da Receita Federal em Natal-RN, não consta que tenha
sido entregue recibo de pagamento de advogado.
8. Além disso, não consta dos autos qualquer comprovação do efetivo
pagamento de tais honorários advocatícios e de que os mesmos já não tenham sido
pagos diretamente ao(s) advogado(s) através de alvará da Justiça do Trabalho ou
que não tenham sido assumidos pelo contribuinte, mas, por exemplo, pelo
reclamado/executado na Ação Trabalhista, que era o Estado do RN — Secretaria de
Saúde Pública, conforme Certidão de fl.
33. Nesta última, inclusive, verifica-se que a contribuinte recebeu valores
líquidos, sem que seja informado, entretanto, se os honorários foram pagos à parte ou
não.
9. Portanto, não sendo os honorários advocatícios matéria objeto da autuação
e nem tendo ficado comprovado o erro de fato alegado pelo contribuinte, deve ser
mantido o lançamento do imposto suplementar na sua integridade.
Em face do exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do lançamento,
para cancelar a exigência feita por meio de auto de infração do imposto já declarado
anteriormente pelo contribuinte no valor de R$ 553,07, conforme fls. 23 e 18, tendo
em vista o disposto no art. 1° da IN SRF n° 77/98, e para manter a exigência do
imposto suplementar no valor de R$ 3.863,77, a ser acrescida da multa de oficio e
juros de mora, de acordo com a legislação de regência da matéria.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da impugnação
para excluir do valor lançado a parcela do imposto já anteriormente declarada pelo contribuinte.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 67 e segs. onde, em
síntese, reitera suas razões de defesa já trazidas em sede de impugnação e acrescenta documentos
comprobatórios do pagamento dos honorários que pretende deduzir.
É o relatório.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.817 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.001693/2004-72

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme já relatado, em sede de impugnação a contribuinte não contesta a
infração lançada de dedução indevida de despesas de livro caixa, logo essa matéria resta preclusa
e não mais compõe a lide.
Passo então à análise da questão remanescente que sobe a este CARF para análise
e julgamento, qual seja, se é procedente o pleito da contribuinte de deduzir do valor tributável
bruto de verbas recebidas em reclamatória trabalhista os honorários advocatícios pagos a seu
patrono na ação.
A DRJ votou pela impossibilidade da dedução em tela sob a alegação de que a
matéria não fora objeto do lançamento e que o alegado erro de fato não fora comprovado.
Da análise da documentação acostada, entretanto, há de se concluir não haver
dúvidas de que de fato os honorários foram pagos e não deduzidos dos valores recebidos que
compuseram a base de cálculo do imposto de renda na declaração. Se não vejamos.
Da “Certidão” da 1a Vara do Trabalho da Cidade de Natal/RN, de fl.36, tem-se
que a contribuinte recebeu em decorrência da ação o valor de R$ 112.318,80, dos quais foram
retidos R$ 29.087,68 a título de imposto de renda na fonte, ou seja, exatamente conforme
declarado em DIRPF. Não há qualquer indicação de que o valor declarado já estaria reduzido de
honorários pagos. Também não se encontram presentes elementos que permitam especular que
os honorários em questão teriam sido arcados pela parte recorrida.
Quanto à comprovação de que de fato ocorreram os pagamentos que se pretendem
deduzir, o recibo de pagamento de honorários de fl. 77, conjuntamente com as notas fiscais de
fls. 72 e 74, constituem conjunto probatório suficiente a provar o alegado, especialmente
considerando-se que o pagamento já fora anteriormente e corretamente informado pela
contribuinte em sua DIRPF na Ficha 6 – “Relação de Pagamentos e Doações Efetuados”.
Entendo desta forma que, ainda que a matéria específica dos honorários pagos não
tenha sido objeto do lançamento, não seria razoável que, diante das evidências constantes dos
autos, esta turma julgadora não permitisse sua dedução da verba recebida na ação trabalhista.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.817 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.001693/2004-72

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital